Tribunal: TJDFT
Processo: 0712611-29.2020.8.07.0015
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0712611-29.2020.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA APELADO: LA FRANÇAISE IC FUND SICAV-FIS D E C I S Ã O Trata-se de apelação manejada pela VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO em face da decisão (de Id. 22094303), em que o Juízo singular reconheceu a incompetência absoluta da Vara de Precatórios para processar e julgar a presente demanda. Em suas razões (Id. 22094305), a apelante pretende, em suma, o reconhecimento da competência da Vara de Precatórios para processar e julgar a ação e o sobrestamento de qualquer ato de imissão na posse nos autos da Carta Precatória no 0046358-21.2014.8.07.0015. Preparo regular (Id. 22094306). Contrarrazões no Id. 22094312. É o relato do necessário. Passo a decidir. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015) é incumbência do relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Pois bem. Da análise dos autos, conclui-se que o feito comporta análise monocrática, uma vez que o recurso apresentado é manifestamente inadmissível, do ponto de vista processual. A despeito do que se alega na questão de fundo do recurso, tenho que a presente apelação sequer pode ser conhecida, porquanto eivada de “erro grosseiro”, por assim dizer. Para melhor esclarecimento tecerei algumas considerações. Vejamos. Como cediço, a apelação interposta pela parte irresignada não encontra ressonância na legislação processual, diante da manifesta e evidente inadequação da via eleita, uma vez que ao contrário do que tenta parecer crer o recorrente, de que o pronunciamento judicial de piso seria uma sentença, é notório que trata-se de uma mera decisão interlocutória que reconhece a incompetência absoluta do juiz de origem, pois não implica em nenhuma das situações dos artigos 485 e 487 do Código de Processo Civil, nem tampouco põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. Sendo assim, é incólume de dúvida quanto ao recurso adequado ao caso em tela, qual seja, agravo de instrumento cabível contra decisão interlocutória. Eis a íntegra do dispositivo legal mencionado: “Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 , põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. § 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. § 4o Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário.” Portanto, o recurso adequado para combater decisão dessa natureza, seria o agravo de instrumento, por notoriamente não ser nenhum pronunciamento judicial que põe fim a fase cognitiva, bem como a fase executiva, com base nos arts. 485 ou 487 do CPC. Tendo sido claro, inclusive, o juiz de piso a esse respeito no comando da decisão, não aplicando de forma alguma os arts. 485 ou 487 do CPC, ou mesmo pronunciado sobre a eventual finalização da fase cognitiva ou executiva, senão vejamos o dispositivo da decisão: “Diante do exposto, e com base nos arts. 914, §2o, e 676, parágrafo único, todos do CPC, declaro esta Primeira Vara de Precatórias do DF (Juízo Deprecado) absolutamente incompetente para processar e julgar as ações de n.o 0712629-50.2020 e 0712611-29.2020. Considerando que se trata de processo eletrônico e que os sistemas do TJDFT e do TJSP são diversos (PJE e SAJ), deixo de determinar a remessa dos autos eletrônicos para o Juízo Deprecante, cabendo à parte autora efetuar o protocolo das ações perante o Juízo competente, que é o da Quarta Vara Cível do Foro Regional de Jabaquara – São Paulo/SP. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se estes autos.” Sendo assim, diante da questão e da pertinência dos atos processuais, não há que se falar em conhecimento do indigitado apelo. Evidente, portanto, a impossibilidade de prosseguimento do presente recurso, por manifesta inadmissibilidade, na medida em que a parte apelante não manejou recurso adequado, é dizer, agravo de instrumento. De mais a mais, destaco que não é o caso de oportunizar prazo para saneamento de vício, haja vista que, conforme já decidido, inclusive, pelas Cortes de Superposição, o prazo a que alude o parágrafo único, do art. 932, do Código de Processo Civil é apenas para que a parte possa corrigir vícios sanáveis e não os insanáveis, como é o caso dos autos, ante a manifesta ausência de condições mínimas para o exercício do direito vindicado. Por derradeiro, também é de se destacar que incabível a aplicação do primado da fungibilidade. Ante todo o exposto, NÃO CONHEÇO da presente apelação, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, por manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Dê ciência ao juízo de origem e à parte recorrida. Brasília, 14 de dezembro de 2020 17:50:31. Desembargador Gilberto Pereira Relator